Tribunal: TJDFT
Processo: 0708237-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BENFEITORIAS. RENÚNCIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) preliminarmente se houve cerceamento de defesa em virtude do requerimento de prova pericial; e, no mérito, b) se a apelante tem a legítima pretensão em obter o pagamento de indenização pelas benfeitorias empreendidas no bem imóvel.
2. O Juízo singular é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar os meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.1. Questão preliminar relativa ao alegado cerceamento de defesa rejeitada.
3. As fotografias trazidas a exame pela ré, na contestação, não comprovam as afirmações, articuladas pela recorrente, relativas à indenização do valor das benfeitorias erigidas no bem em questão.
4. A recorrente juntou aos autos documentos novos, consistentes nas notas fiscais alusivas à aquisição de materiais de construção. Houve a juntada ainda de recibos alusivos à prestação dos serviços de instalação de cerâmica e de pintura do imóvel, mas essa providência ocorreu somente no momento da interposição da apelação.
5. A juntada de documentos novos, procedida pela apelante, não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 435, do CPC, não sendo possível admiti-la fora do prazo processual respectivo.
6. A apelante não comprovou, com efeito, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pela autora, de acordo com a regra prevista no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 6.1. Além disso a demandada, por meio da cláusula quarta, caput, e parágrafo quarto, inserida no instrumento do negócio jurídico de locação, renunciou expressamente à obtenção de eventual indenização do valor das aludidas benfeitorias.
7. Recurso conhecido e desprovido.